Tribunal: TJDFT
Processo: 0770632-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0770632-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELA HERMINIO MATOS RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LE PAYSAGE BY VICTORIA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e recursais, mas veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada, a recorrente juntou extratos bancários que revelam entradas superiores a R$13.000,00 em janeiro/2025 e a R$8.000,00 em fevereiro/2025 , além de saldo superior a R$70.000,00 em outra conta. Assim, os documentos juntados aos autos não são aptos a comprovar a hipossuficiência econômica. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se o recorrente para que pague e junte o comprovante de pagamento das duas guias, iniciais e recursais, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito